Tribunal: TJSP
Processo: 0012014-30.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012014-30.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GABRIEL SILVESTRE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012014-30.2020.8.26.0482 -Voto no 19757
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0012014-30.2020.8.26.0482
AGRAVANTE : GABRIEL SILVESTRE DA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19757
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
INDEFERIMENTO
RECURSO
DEFENSIVO

INIDONEIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO

INOCORRÊNCIA
INDEFERIMENTO EMBASADO EM
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
POSSIBILIDADE
ASPECTOS
NEGATIVOS DESTACADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL E
PELA
PSICÓLOGA
NECESSIDADE
DE
MAIOR
PERMANÊNCIA EM REGIME FECHADO
RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
GABRIEL SILVESTRE DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 42/43, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Razões às fls. 03/08. Sustenta inidoneidade de
fundamentação da decisão recorrida, porquanto indeferido o pedido de progressão de
regime com base nas gravidades abstratas dos delitos pelos quais cumpre pena.
Sustenta, mais, a satisfação dos requisitos legais. Pede, pois, a concessão do
benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
13/16. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
17.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
52/54 é pelo não provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012014-30.2020.8.26.0482 -Voto no 19757
3
FUNDAMENTAÇÃO
Não há que se falar em inidoneidade de fundamentação
da decisão recorrida, porque a progressão de regime foi indeferida com base em
considerações desfavoráveis do exame criminológico e não na gravidade abstrata dos
delitos pelos quais cumpre pena:
"Infere-se dos autos, que apesar do relatório conjunto
de avaliação ser favorável, apresente aspectos que contraindicam à
progressão :'...Quanto ao delito a que lhe foi imputado assume e
apresenta justificativa no sentido de minimizar suas atitudes de vida
pregressa delitiva....(fls. 29)...Trata-se de pessoa com traços de
personalidade imaturo, com indícios de dificuldades de controlar os
instintos, porém afetividade preservada, e com mecanismos contensores
controlados...'(fls. 30)"
Com efeito, em que pese o relatório conjunto das
avaliações de fl. 38 ser favorável à progressão de regime, razão assiste ao Juízo de
primeira instância quanto à necessidade de maior permanência no regime fechado
ante as considerações desfavoráveis destacadas pela assistente social e pela psicóloga
às fls. 35 e 36.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR